Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 65 da Lei de Contravenções Penais, por enviar diversas mensagens de texto por telefone celular insultando e ameaçando a ex-companheira, chamando-a de “prostituta", de "atriz pornô", de "maldita" e de "ladra”, dizendo que “iria se vingar”.

2 Não há nulidade processual por violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando à Defesa foi propiciada todas as informações e condições de defender adequadamente o acusado.

3 O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado ocorre quando provada sua incapacidade total ou parcial de entender o caráter ilícito de suas ações ou de se conduzir conforme esse entendimento. Não excluem a tipicidade ameaça feita durante discussão acalorada, pois emoção e paixão não excluem a culpabilidade; tampouco a embriaguez voluntária, conforme a teoria actio libera in causa expressa no artigo 28 do Código Penal. Neste caso, é ônus da Defesa provar a em embriaguez involuntária ou acidental, consoante o artigo 156 do Código de Processo Penal.

4 Apelação não provida.